Tribunal: TJSP
Processo: 0041348-52.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Criminal no 0041348-52.2017.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante REINALDO COSTA DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"REJEITARAM
A
PRELIMINAR
E
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PARA
REDUZIR
AS
REPRIMENDAS A 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE 583 DIAS-MULTA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem
voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0041348-52.2017.8.26.0050
Voto no 52.583
Reinaldo Costa de Oliveira foi processado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, acusado de, nas
condições descritas na denúncia ministerial, trazer consigo, para
fins de comércio ilícito, 100 porções de maconha – 134,7 gms – 2
porções de "crack" – 6,1 gms – 75 supositórios de cocaína – 47,9
gms – e mais 2 porções de cocaína – peso 35 gms.
Após curso regular da ação penal proferida a
sentença de fls. 231/244. Reinaldo foi condenado pelo tráfico de
entorpecentes a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
600 dias-multa.
Reinaldo recorre a esta Corte em busca de absolvição,
antes arguindo inépcia da denúncia, fls. 255/271, tudo sem
contar com o respaldo da Procuradoria-Geral de Justiça no
parecer de fls. 285/289 e 292/296.
É o relatório.
Desde logo, a inépcia da denúncia apontada pela
defesa do corréu Reinaldo não merece acolhimento neste
julgamento, já que basta a leitura da peça acusatória inicial para
a fácil constatação de que preenche em abundância os requisitos
do art. 41, Código de Processo Penal. A conduta do réu está
claramente descrita na denúncia, de forma a propiciar o pleno
exercício do direito de defesa.
No que diz com o mérito deve a sentença ser mantida
por seus próprios e bem lançados fundamentos, a rigor
dispensando acréscimos, tendo em vista que o MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Direito da 32a Vara Criminal da Comarca da Capital examinou
com atenção a prova dos autos.
Restou esclarecido na prova dos autos, já a partir da
lavratura do flagrante, que o acusado trazia consigo, para a
entrega a consumo de terceiros, 100 porções de maconha 134,7
gms 2 porções de "crack" 6,1 gms 75 supositórios de cocaína
47,9 gms e mais 2 porções de cocaína peso 35 gms -,
existindo exame pericial que faz induvidosa a materialidade do
delito em referência, fls. 88/90.
Reinaldo negou qualquer envolvimento com as
drogas apreendidas em todas as oportunidades, fls. 7 e 229.
Todavia, não listou quaisquer razões para falsas acusações dos
policiais, que sequer conhecia.
No mesmo sentido os depoimentos prestados pelas
testemunhas arroladas pela defesa, fls. 229, ou seja, procura-se
retirar a responsabilidade do acusado, mas sem elencar qualquer
motivação para uma falsa acusação.
Contudo, tal versão restou isolada no acervo
probatório, já que não se comprovou qualquer motivação torpe
por parte dos milicianos para atribuir falsamente a acusação ao
recorrente.

Os policiais militares envolvidos na prisão em
flagrante declararam que realizavam patrulhamento de rotina
quando avistaram o réu, que tentou se desfazer de uma sacola.
Todavia, o acusado foi detido e a sacola localizada, sendo que em
seu interior foram apreendidas 100 porções de maconha 134,7
gms 2 porções de "crack" 6,1 gms 75 supositórios de cocaína
47,9 gms e mais 2 porções de cocaína peso 35 gms, fls. 215 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
229.
Unânime nesta Câmara o entendimento de que o
depoimento de policial é de inegável valia, a não ser que
circunstâncias especiais autorizem enfoque de suspeita ou
inidoneidade. Não é o caso, devendo ser prestigiada a prova
acusatória. Mesmo porque seria injusto, ilógico até, encarregar a
polícia da segurança pública e depois desconsiderar depoimentos
que seus agentes venham a prestar, dando contas de suas
respeitáveis e perigosas atividades funcionais.
É realmente o que se verifica pelo exame da prova
oral, aqui incluído o flagrante, portanto lavrado ainda no calor
dos acontecimentos, tratando-se de ocorrência a ser interpretada
em desfavor do acusado. É certo que de conformidade também
com as manifestações dos representantes do Ministério Público
nas duas instâncias, a sentença recorrida merece ser prestigiada
neste julgamento.
Relevante notar que a conduta atribuída ao
recorrente foi a de trazer consigo, para fornecimento a terceiros,
substâncias entorpecentes, que estão expressamente previstas no
dispositivo legal mencionado: “Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar” (grifei). Em consequência
mantida a condenação pelo tráfico, pouco importando a
condição de usuário do apelante, por se tratarem de crimes
autônomos.
Frise-se ainda que a quantidade e variedade de
drogas apreendidas - 100 porções de maconha 134,7 gms 2
porções de "crack" 6,1 gms 75 supositórios de cocaína 47,9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
gms e mais 2 porções de cocaína peso 35 gms - também
demonstram a destinação destas ao comércio espúrio.
Irretocável o desfecho condenatório.
As penas merecem reparo.
As bases foram impostas nos patamares mínimos e
depois
aumentadas
de
1/5
pela
reincidência
específica
comprovada às fls. 113. Contudo, melhor se amolda a majoração
de 1/6, pois presente certidão de condenação única.
Descabida a redução com amparo no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, por ser o réu reincidente, também não sendo caso
de diminuição da pena de multa, que deve seguir o mesmo
critério de cálculo da privativa de liberdade.
Inexistentes outras causa de alteração, restam as
sanções reduzidas a 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento
de 583 dias-multa.
O regime prisional inicial fechado é o mais adequado
à gravidade da conduta praticada, com apreensão de 100 porções
de maconha 134,7 gms 2 porções de "crack" 6,1 gms 75
supositórios de cocaína 47,9 gms e mais 2 porções de cocaína
peso 35 gms, e também à recidiva específica do recorrente.
Decide-se de acordo com a súmula.
CARLOS BUENO
RELATOR